Tribunal: TJPA
Processo: 0801628-46.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801628-46.2024.8.14.0046

APELANTE: PEDRO DE MENESES

APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de associação de aposentados, na qual se alegou a realização de descontos indevidos de contribuição associativa em benefício previdenciário sem autorização do titular. A sentença reconheceu a regularidade da contratação eletrônica apresentada pela ré e manteve a validade dos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação eletrônica apresentada pela associação é suficiente para comprovar a filiação do autor e a autorização para os descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a ausência de certificação digital no padrão ICP-Brasil invalida a assinatura eletrônica constante do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte ré apresenta ficha de filiação e termo de autorização para desconto contendo dados pessoais do autor e assinatura eletrônica vinculada ao documento, acompanhada de registros técnicos de autenticação, como identificação do signatário, token de autenticação, endereço IP, data e horário da assinatura e hash criptográfico, elementos que asseguram a autenticidade e integridade do documento eletrônico.

4.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, admite a comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos por outros meios tecnicamente idôneos, não restringindo a validade jurídica das assinaturas digitais àquelas certificadas pela ICP-Brasil.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples negativa de autenticidade da assinatura eletrônica não é suficiente para invalidar contratação digital quando o conjunto probatório demonstra a regularidade do negócio jurídico e inexistem indícios de fraude.

6.

O apelante limita-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar prova capaz de infirmar a autenticidade dos documentos ou demonstrar eventual fraude, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

7.

Comprovada a regularidade da contratação e inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita da associação, mostram-se legítimos os descontos realizados, afastando-se os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0801457-14.2023.8.14.0050, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJAL, Apelação Cível nº 0701465-81.2021.8.02.0051, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, j. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PEDRO DE MENESES
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará/PA
, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos de contribuição associativa
, ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN
, por meio da qual o autor sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposta filiação associativa que afirma jamais ter contratado.

Narra a parte autora, em síntese, que é aposentado do INSS e percebe benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo, sendo surpreendido com descontos mensais no valor de
R$ 28,24
a título de contribuição associativa em favor da entidade ré, os quais teriam sido realizados sem sua autorização. Alega, portanto, inexistir relação jurídica que legitime tais cobranças, motivo pelo qual postulou a declaração de inexistência do vínculo associativo, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada ao
ID 28347495
, relatou que foi inicialmente concedida tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera. Citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo preliminar de ausência de interesse processual e defendendo, no mérito, a regularidade da contratação, mediante apresentação de contrato eletrônico firmado digitalmente pelo autor. Houve apresentação de réplica pela parte demandante.

Ao apreciar o mérito da demanda, o Juízo de origem entendeu que a parte ré logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, consignando que o pacto foi formalizado por meio eletrônico, com mecanismos de segurança aptos à identificação do contratante, inexistindo elementos que indiquem fraude ou irregularidade na contratação. Com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial
, revogando a tutela antecipada eventualmente concedida.

Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, argumentando que: (i) a associação apelada não comprovou de forma idônea que o consumidor tenha autorizado a filiação ou os descontos realizados em seu benefício previdenciário; (ii) o contrato apresentado pela parte ré seria documento unilateral, produzido internamente pela instituição, sem elementos suficientes para comprovar a efetiva manifestação de vontade do autor; (iii) houve impugnação quanto à autenticidade da assinatura eletrônica constante do documento; (iv) ao proceder à verificação do arquivo em sistemas oficiais de validação de assinaturas eletrônicas, não foi possível identificar certificação digital válida no padrão ICP-Brasil; e (v) a jurisprudência tem reconhecido a invalidade de contratos eletrônicos desacompanhados de certificação digital emitida por autoridade certificadora credenciada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais.

Após ser intimado a se manifestar, o apelado não apresentou contrarrazões.

Consta dos autos que
o Ministério Público, instado a se manifestar, deixou de apresentar parecer
, entendendo inexistir interesse que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. Razões recursais

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a existência ou não de relação jurídica válida entre as partes e, por conseguinte, a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante a título de contribuição associativa.

Sustenta o recorrente que jamais aderiu à associação demandada, afirmando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário seriam indevidos, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrida apresentou documentação apta a comprovar a regularidade da contratação.

Com efeito, constam nos autos ficha de filiação e termo de autorização para desconto da mensalidade associativa, contendo os dados pessoais do apelante e sua assinatura digital, documentos juntados ao ID 28347486, por meio dos quais o recorrente autoriza expressamente o desconto da contribuição associativa diretamente em seu benefício previdenciário.

Ademais, o documento eletrônico apresentado contém registro técnico da assinatura digital, com identificação do signatário, token de autenticação, registro de endereço IP, data e horário da assinatura, bem como hash criptográfico do documento, elementos que asseguram a autenticidade e integridade da manifestação de vontade.

A validade jurídica da assinatura eletrônica encontra amparo no art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, segundo o qual a utilização de certificados emitidos pela ICP-Brasil não exclui a possibilidade de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos por outros meios tecnicamente idôneos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/03/2026, firmou entendimento no sentido de que a simples negativa de autenticidade da assinatura eletrônica não é suficiente para invalidar contratação digital quando o conjunto probatório demonstra a inexistência de fraude, conforme se extrai da ementa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICAS. VALIDADE JURÍDICA. ART. 10, §2º, DA MP 2.200-2/2001. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ENTIDADE AUTENTICADORA NÃO CREDENCIADA NA ICP-BRASIL. AUTONOMIA PRIVADA. DIFERENTES MODALIDADES DE ASSINATURA ELETRÔNICA. FORÇA PROBANTE. COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE POR MEIO DE LOGS, MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO E CRIPTOGRAFIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A VALIDADE DO DOCUMENTO ELETRÔNICO APENAS PELA AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL.”

No caso concreto, tais elementos estão presentes na documentação acostada aos autos, circunstância que confere presunção de veracidade ao instrumento apresentado pela parte recorrida.

Por outro lado, o apelante limitou-se a apresentar negativa genérica de contratação, não produzindo qualquer prova capaz de infirmar a autenticidade dos documentos apresentados ou demonstrar eventual fraude na formalização do vínculo associativo.

A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reconhecido que a apresentação de documento eletrônico contendo assinatura digital e registros técnicos de autenticação constitui meio idôneo para comprovação da contratação, sendo insuficiente a mera negativa do consumidor para afastar a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇAS DE TARIFAS E ENCARGOS BANCÁRIOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Apelação interposta por consumidor idoso e aposentado, inconformado com sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, em razão de descontos realizados em conta bancária utilizada para recebimento de proventos previdenciários, sob alegação de ausência de contratação válida dos serviços financeiros cobrados.

2 – A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da assinatura eletrônica apresentada pelo banco para adesão a pacotes de serviços; (ii) o ônus da prova da inexistência da contratação; (iii) a legitimidade das cobranças e descontos realizados na conta corrente do autor; e (iv) a eventual configuração de dano moral decorrente dos descontos questionados.

3 – O documento eletrônico que comprova a adesão do correntista aos serviços bancários, operacionalizado por meio de cartão, senha pessoal e biometria, goza de presunção de veracidade e atende aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a certificação digital vinculada ao ICP-Brasil, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

4 – A simples negativa genérica de contratação desacompanhada de provas mínimas – como extratos bancários completos, comunicações bancárias ou registros de contestação prévia – não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira, não se desincumbindo o autor do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5 – Os lançamentos bancários relativos à “Cesta B. Expresso 4”, “Encargos Limite de Crédito” e “Mora Crédito Pessoal” têm origem em operações regulares contratadas e efetivamente utilizadas pelo consumidor, conforme demonstrado nos autos, inclusive com movimentações contínuas e contratação de empréstimos, o que afasta a ilicitude alegada e justifica a cobrança pelos serviços prestados.

6 – Inexistente falha na prestação do serviço ou conduta abusiva por parte do banco recorrido, não se verifica abalo à dignidade do autor, sendo incabível a pretensão indenizatória por danos morais, pois a jurisprudência do STJ não admite a configuração de dano in re ipsa em hipóteses de regularidade contratual e ausência de prova do prejuízo.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801457-14.2023.8.14.0050 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025 )

Em igual direção, a jurisprudência pátria tem entendido que, comprovada a regularidade da contratação e inexistindo indícios de fraude, mostram-se legítimos os descontos realizados em benefício previdenciário, não havendo falar em restituição de valores ou indenização por danos morais. Nesse sentido:

TJ-AL – Apelação Cível nº 0701465-81.2021.8.02.0051, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, j. 02/04/2025, em que se reconheceu a validade da contratação e a inexistência de dano moral diante da ausência de fraude ou irregularidade na formalização do vínculo associativo.

Assim, verifica-se que a parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, demonstrando a existência da relação jurídica e a autorização para realização dos descontos questionados.

Dessa forma, inexistindo ilicitude na cobrança ou falha na prestação do serviço, não há falar em devolução de valores ou reparação por danos morais, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

3.Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026